Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728911-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO RODRIGUES DE SOUSA, JANAINA OLIVEIRA MATOS AGRAVADO: LUCAS GABRIEL LISBOA LEITAO, ITAMAR LOPES LEITAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TIAGO RODRIGUES DE SOUSA e JANAINA OLIVEIRA MATOS, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0705105-80.2021.8.07.0010, ajuizada em face de LUCAS GABRIEL LISBOA LEITAO e ITAMAR LOPES LEITAO. O pronunciamento agravado indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos autores, ora recorrentes, nos seguintes termos (ID28856955): “A Lei no 1.060/50 e o CPC, que estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos não é suficiente para comprovar hipossuficiência. Isso porque os autores acostaram apenas extratos de contas e CTPS, esta última para demonstrar ausência de vínculo empregatício. Ressalte-se, no entanto, que o autor qualifica-se como autônomo. Assim, a cópia da CTPS é irrelevante para a análise de sua hipossuficiência, pois, a toda evidência não exerce vínculo de emprego formal. Demais disso, o extrato de sua conta, acostado no ID 99978655, demonstra movimentação financeira incompatível com a hipossuficiência, possivelmente decorrente de sua atividade como autônomo. Assim, os autores não lograram comprovar que não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. Notoriamente, a título de indenização por danos morais decorrentes de inadimplemento de contrato de locação verbal entre as partes, os autores narram a compra e venda de veículo entre as partes e pagamentos mensais de aluguel da ordem de R$ 700,00, valores que não aparecem nos extratos de conta corrente juntados, denotando a existência de outras contas bancárias. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido ‘aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude de auferir baixa renda e não em face do alto custo de vida que possui. 2. O pedido de justiça gratuita deve vir acompanhado da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente, a qual se reveste de presunção relativa, sob as penas da lei. 3. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o inciso LXXIV, dispõe: ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’, ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 4. Inexistindo nos autos qualquer elemento que possibilite ao Julgador aferir a necessidade do deferimento do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido. 5. Recurso improvido. (Acórdão n. 593138, 20120020059859AGI, Relator ANA CANTARINO, 1a Turma Cível, julgado em 30/05/2012, DJ 13/06/2012 p. 74) CIVIL E PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - REJEIÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO INDEFERIDO - AÇÃO POSSESSÓRIA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS EMBARGANTES - COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS - SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. A simples afirmação de pobreza não é suficiente para o deferimento da gratuidade judiciária, mormente quando a parte não traz aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que o pagamento das despesas processuais irá prejudicar seu sustento e de sua família. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. [...] 5. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão n. 555554, 20070110990935APC, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 01/12/2011, DJ 15/12/2011 p. 99) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA 1a INSTÂNCIA. RECURSO SEM PREPARO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. O art. 5o, LXXIV, da CF, apesar de prever que o Estado prestará assistência jurídica e gratuita aos necessitados, deixa claro que o necessitado deverá comprovar insuficiência de recursos para custear o processo, sob pena, inclusive, de desvirtuar o paradigma proposto, utilizando-se de benefício a que não faz jus. A concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desse modo, se o juízo originário já indeferiu o pedido, por não vislumbrar a qualidade de necessitado do postulante, este não pode valer-se de recurso que visa à reforma de tal decisão, sem que aja o devido preparo. Somente se admitido, processado e provido o recurso é que ação originária prosseguiria, agora sob os auspícios da gratuidade de justiça. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 524637, 20110020128867AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 03/08/2011, DJ 10/08/2011 p. 125) INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.” Nesta sede, os agravantes alegam que não têm condições de arcar com maiores gastos, tendo em vista as despesas que possuem com a manutenção da família, composta por 5 pessoas, não lhes restando valores em conta para suportar os encargos do processo, o que torna necessária a gratuidade para possibilitar o acesso à justiça. Afirmam que juntaram todos os gastos que realizam no mês, bem como demonstraram que o agravante Tiago trabalha de forma autônoma, que sua companheira (agravante Janaina) está desempregada, que possuem três filhos para cuidar e que moram de aluguel. Esclarecem que Tiago não percebe mais do que R$1.500,00 com os trabalhos que consegue de forma autônoma. Argumentam que somente a locação do imóvel em que residem gera uma despesa em torno de R$950,00. Sustentam que, ao analisar os extratos bancários, deve-se ter em mente que os valores são para o sustento de cinco pessoas, sendo que três são crianças, e quatro não trabalham, havendo encargos com alimentação, roupas, transporte, aluguel, dentre outros. Informam que estão inseridos em programa social do governo, tendo em vista as dificuldades financeiras que enfrentam. Acrescentam que os valores percebidos pelo agravante Tiago estão dentro dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a imediata concessão da gratuidade judiciária, e, no mérito, a confirmação da medida liminar (ID28856950). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, os agravantes não necessitam recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Este é o caso dos autos. De acordo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Na hipótese, há plausibilidade nas alegações dos agravantes, pois apresentaram declaração de hipossuficiência (IDs 97407023 e 97407024). Foi anexada a CTPS da agravante Janaina, que demonstra que ela está desempregada (ID99978657). Os recorrentes juntaram, ainda, seus extratos bancários, os quais indicam saldos quase zerados (IDs 99978654 e 99978655). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que os agravantes fazem jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso sejam obrigados a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. DEFIRO o pedido liminar, para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Desembargador JOÃO EGMONT Relator